Tribunal: TJMT
Processo: 1010137-74.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO DE DÉBITO DE IPTU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO NO SCPC. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA ANTERIOR A DATA DA INSCRIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PONTUAL DAS PARCELAS POSTERIORES. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO. ILICITUDE EVIDENCIADA. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal: reforma da sentença com a condenação em danos morais, no valor correspondente a 20 (vinte) salários mínimos.
3. A parte recorrente comprova o parcelamento do débito de IPTU, no dia 21/06/2019 (sexta-feira), o pagamento da primeira parcela no dia 24/06/2019 (segunda-feira) e o pagamento pontual das parcelas subsequentes, portanto, indevida inscrição do débito lançado dia 25/06/2019 e a manutenção do protesto até 11/10/2019, quando do cumprimento da decisão liminar.
4. Comprovado o parcelamento do débito e o pagamento das parcelas são indevidas as inscrições.
5. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
6. Quantum arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se adequa ao quadro fático-probatório, com a ausência de outras negativações, e dentro do critério da razoabilidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
8. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55, caput, da Lei no 9.099/95).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (REPRESENTANTE), MOISES FERRAZ DA COSTA - CPF: 340.089.771-04 (RECORRIDO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020